Tribunal: TJBA
Processo: 8007006-85.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8007006-85.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRO ALVES DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): MICAEL BENAIC HONORIO SANTOS (OAB:BA43389-A), PABLO FRANCISCO DOS REIS (OAB:PE39051-A), PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA (OAB:BA51578-A) APELADO: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. Advogado(s): HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU (OAB:MG29719-A), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA (OAB:MG90461-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO (CDU) EM SHOPPING CENTER. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar o reconhecimento da prescrição parcial e julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução de título extrajudicial fundado em “Instrumento Particular de Cessão do Direito de Integrar Estrutura Técnica do Juá Garden Shopping” e respectivo Termo de Confissão de Dívida. O Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, ao argumento de que o Colegiado não teria se manifestado sobre (i) a natureza jurídica do débito como confissão de dívida parcelada, o que, segundo sua tese, alteraria o termo inicial da prescrição para o vencimento de cada prestação individualmente considerada; e (ii) o impacto econômico da prescrição parcial que havia sido reconhecida em primeira instância, especialmente no que tange ao valor significativo da primeira parcela. Pugna, por fim, pelo prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem analisadas nos presentes Embargos de Declaração consistem em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao: a) não diferenciar, para fins de contagem do prazo prescricional, a natureza jurídica do título executado (confissão de dívida parcelada) daquela de um contrato de mútuo, o que, na visão do Embargante, resultaria na aplicação de termo inicial diverso para a prescrição de cada parcela; e b) não se pronunciar sobre o impacto econômico da prescrição da primeira parcela da dívida, a qual representaria percentual significativo do débito total. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador, tampouco para adequar o julgado ao inconformismo da parte. Inexiste a omissão apontada quanto ao termo inicial da prescrição. O Acórdão embargado analisou exaustivamente a questão, concluindo, de forma clara e fundamentada, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, ainda que com previsão de vencimento antecipado, tem seu termo inicial na data de vencimento da última parcela. A adoção de tese jurídica específica pelo Colegiado implica a rejeição tácita dos argumentos em sentido contrário, não configurando omissão a ausência de manifestação sobre cada detalhe argumentativo da parte, quando já encontrado fundamento suficiente para a decisão. A discordância do Embargante com o enquadramento jurídico dado ao caso configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, matéria afeta a error in judicando e insuscetível de reexame pela via estreita dos aclaratórios. A alegação de omissão sobre o impacto econômico da prescrição parcial perdeu seu objeto. Uma vez que o Acórdão reformou a sentença para afastar por completo a prescrição, reconhecendo a exigibilidade integral do débito, a discussão sobre as consequências econômicas de uma prescrição parcial tornou-se matéria prejudicada e irrelevante para o deslinde da causa. Não há omissão sobre ponto que foi logicamente superado pela própria conclusão do julgado. O pleito de prequestionamento explícito de dispositivos legais é desnecessário para fins de admissibilidade de recursos às instâncias superiores. Conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para considerar prequestionada a matéria neles suscitada, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado (prequestionamento ficto). IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão no julgado que, ao analisar a prescrição da pretensão executória, adota tese jurídica fundamentada sobre o termo inicial do prazo, ainda que não rebata expressamente argumento secundário da parte sobre a natureza jurídica do débito, porquanto a escolha de um fundamento suficiente para a decisão exclui os demais que com ele sejam incompatíveis. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito não se amoldam às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, viabilizando o acesso às instâncias superiores." Dispositivos relevantes citados: Art. 206, § 5º, I, do Código Civil; Arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8007006-85.2022.8.05.0146, em que figuram como Embargante JAIRO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e como Embargada TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora